Tribunal: STF
Processo: RE 82346
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
OS ACIONISTAS FICAM SUJEITOS AO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS RESERVAS
DA SOCIEDADE ANONIMA, CUJO LIMITE EXCEDA O ART. 130, PAR. 2 DO DEC.
-LEI N. 2.627/40, DEVENDO O TRIBUTO SER RETIDO NA FONTE. A SOCIEDADE
FICA RESPONSÁVEL PELO IMPOSTO NÃO DESCONTADO E RECOLHIDO AOS COFRES
DA UNIÃO.